Tribunal: TJDFT
Processo: 0714763-32.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL SITUADO EM CONDOMÍNIO IRREGULAR. POSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. INOCORRENTE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Não há que se falar em contradição, já que o acórdão analisou toda a questão de forma devidamente fundamentada e absolutamente coerente.
2. O acórdão foi claro ao estabelecer que não seria conhecida a questão de a agravada ser apenas detentora do bem por se tratar de inovação recursal, por não ter sido aventada em primeira instância.
2.1. Ademais, restou clara a possibilidade de penhora de direitos aquisitivos de imóvel situado em condomínio irregular ante sua expressividade econômica, não gerando contradição a ressalva de que esta penhora não é oponível ao ente público. Precedentes.
3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.

5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.